Tribunal: TJBA
Processo: 8021403-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021403-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEVILSON OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: JODALVA RODRIGUES CUNHA SANTANA

Advogado(s)
:
NICOLAS DIAS DO VALE FERREIRA SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE DE VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO COM PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE USO PROVISÓRIO DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EX-CÔNJUGE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josevilson Oliveira Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso movida por Jodalva Rodrigues Cunha Santana, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência relativos à revogação de constrição judicial sobre veículo automotor e ao uso provisório de benfeitorias rurais. A decisão agravada também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

II. Questão em discussão
Discute-se a comunicabilidade de veículo supostamente adquirido por sub-rogação com bens particulares anteriores ao casamento, a possibilidade de concessão de uso provisório de benfeitorias rurais destinadas à subsistência de semoventes atribuídos ao agravante, e a legalidade da multa imposta por uso considerado abusivo dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
A presunção legal no regime de comunhão parcial é de que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são comuns, incumbindo à parte que alega sub-rogação demonstrar prova inequívoca da origem particular dos recursos, o que não foi feito.
O uso das benfeitorias rurais edificadas em propriedade exclusiva da ex-cônjuge não gera, por si só, direito possessório ou real a favor do agravante, devendo eventual compensação ser discutida no momento da partilha.
A aplicação de multa por embargos de declaração exige demonstração clara de intenção protelatória, o que não se verifica no caso concreto, tratando-se de exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para afastar a multa por embargos de declaração, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: "Presume-se comunicável o bem adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial, salvo prova inequívoca de sub-rogação com recursos exclusivos. A utilização de benfeitorias realizadas em propriedade exclusiva do ex-cônjuge não confere direito de uso provisório. A multa por embargos de declaração pressupõe demonstração inequívoca de intuito protelatório."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I, e 1.660, IV; CPC, arts. 1.015, I; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1398456/SP; Tema 1087/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8021403-97.2025.8.05.0000
, de Itapetinga, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar em parte a decisão agravada (ID 490432918), tão somente para afastar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça